Tribunal: TJES
Processo: 0000445-16.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000445-16.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: EDSOM MATHEUS DA SILVA GUIMARÃES e outros
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

1. Materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas. Analisando-se todo o acervo probatório extraído da ação penal, verifica-se, indubitavelmente, que ambos os acusados traziam consigo, para fins de traficância, quantidade considerável das drogas popularmente conhecidas como maconha, conduta que se insere no tipo penal previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo inviável o pedido absolutório da defesa, e, consequentemente, necessário o acolhimento do pedido condenatório feito pelo
Parquet
.

2. O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Estadual e negar provimento ao recurso interposto por Vitor da Silva Martins, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000445-16.2019.8.08.0014

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de
recursos de apelação interpostos pelo
Ministério Público Estadual
e por

Vitor da Silva Martins
em razão de sentença de folhas 108/113, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de

Colatina/ES
, que

absolveu
Edsom Matheus da Silva Guimarães, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e considerou

Vitor da Silva Martins

como incurso nas sanções do

artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006,

condenando-o à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em sede de apelação, requer o
Parquet
a
condenação
de Edsom Matheus da Silva Guimarães pela prática do crime de tráfico de drogas.
O apelante Vitor, por sua vez, requer a sua
absolvição
.

Somente a pretensão do
Parquet
merece ser acolhida
.

De acordo com a denúncia, no dia 22 de janeiro de 2019, na rua Valdir Pretti, bairro São Miguel, no município de Colatina/ES, Edsom e Vitor traziam consigo, para entrega e consumo de terceiros,
30 (trinta) buchas de maconha e 01 (uma) porção de maconha triturada,
além de R$34,00 (trinta e quatro reais), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Quanto ao pleito absolutório,
sem razão a defesa de Vitor.

Materialidade
e
autoria

comprovadas mediante auto de apreensão (folhas 17/18), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (folha 20), boletim unificado (folhas 21/25), relatório conclusivo de inquérito policial (folhas 56/60), bem como pelos depoimentos colhidos em sede de inquérito policial e em juízo.

Em sede extrajudicial (folha 10 do inquérito policial), Edsom negou qualquer envolvimento com a prática delitiva.
Em juízo (mídia anexa aos autos digitais), Edsom afirmou que somente correu dos policiais pois sentiu medo, uma vez que possui passagens anteriores. Disse, ainda, que ele e Vitor estavam indo cumprir condições de liberdade assistida. Negou que a droga encontrada lhe pertencia e que tampouco havia abandonado qualquer substância ilícita no local em que os tóxicos foram encontrados pela guarnição.

Vitor, em delegacia (folha 11), negou que a droga encontrada lhe pertencia.
Em juízo (mídia anexa aos autos digitais), Vitor afirmou que somente correu da polícia pois havia se assustado. Alegou que, juntamente ao outro acusado, estavam indo cumprir condições de liberdade assistida.

As testemunhas da acusação, porém, apresentaram
versão distinta
dos fatos.

Em sede de inquérito policial (folhas 04/06), o PM Lucas Henrique Ferraz afirmou que, durante patrulhamento motorizado, a força tática visualizou dois indivíduos e, um deles, ao perceber a presença dos policiais, dispensou um objeto no chão. Logo em seguida, ambos os sujeitos se evadiram do local, empreendendo fuga pela vegetação. Informou, ainda, que o objeto abandonado foi localizado e, dentro dele, foi encontrada uma porção de maconha triturada. Posteriormente, foi realizado um cerco na mata, nos locais em que os indivíduos provavelmente sairiam. Assim, ao avistarem novamente os acusados, a guarnição deu ordem de parada, porém, os sujeitos continuaram a fuga. Ao realizarem o acompanhamento, os policiais visualizaram um dos indivíduos, que foi posteriormente identificado como Vitor da Silva Martins, dispensar uma sacola branca no chão. Logo em seguida, os acusados foram alcançados e, em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, apenas baixa quantia de dinheiro no bolso dos indivíduos. Ao retornarem pelo caminho em que Vitor e Edsom passaram, a guarnição localizou, sobre a vegetação, uma sacola de cor branca, que continha 30 (trinta) buchas de maconha embaladas em plástico transparente, prontas para comércio. Por fim, afirmou que os acusados são conhecidos pelas guarnições pelo envolvimento com tráfico de drogas no bairro há mais de dois anos, compartilhando a gerência no tráfico.

No mesmo sentido, prestou depoimento em delegacia o PM Dirceu Correa Victer Sobrinho (folhas 07/09), confirmando os fatos contidos na denúncia.

Em juízo (mídia anexa aos autos digitais), somente o PM Lucas Henrique foi ouvido, reafirmando os fatos contidos na denúncia.

Verifico que os depoimentos prestados pelos policiais em juízo
permitem a reconstrução dos fatos, além de concederem credibilidade aos fatos contidos na denúncia.

Neste ínterim, compete reforçar a
validade dos depoimentos policiais em juízo,
porquanto referentes ao exercício de sua função, desfrutando, pois, de fé pública. Nesse sentido:

[...] - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (AgRg no HC 782.347/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2022, DJe 28/11/2022)

Portanto, analisando-se todo o acervo probatório extraído da ação penal, verifica-se, indubitavelmente, que
ambos os acusados
guardavam consigo
, para fins de traficância, quantidade considerável das drogas popularmente conhecidas como maconha, conduta que se insere no tipo penal previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
sendo inviável o pedido absolutório de Vitor, e, consequentemente, necessário o acolhimento do pedido condenatório feito pelo
Parquet
.

Passo à dosimetria da pena de Edsom:

Analisando-se as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
do réu é comum ao tipo; quanto aos
antecedentes
do acusado, não valoro tal circunstância em seu desfavor; quanto à
conduta social e personalidade do agente
,
verifico não possuir elementos suficientes para analisá-las. Os
motivos

não devem ser valorados em desfavor do acusado. As
circunstâncias
foram normais ao delito. As
consequências

do crime foram comuns ao tipo penal. O
comportamento da vítima

não colaborou para a prática criminosa.

Dessa maneira, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Milita em favor do acusado a atenuante prevista pelo artigo 65, inciso I, do Código Penal. Entretanto, em obediência à Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, mantenho a pena em seu valor mínimo legal, uma vez que ausentes agravantes.

Não há causas de diminuição ou aumento de pena a serem consideradas.

Assinalo que o acusado não faz jus à causa de diminuição de pena prevista pelo artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, já que o mesmo, conforme comprovado no decorrer dos autos, era conhecido pelas guarnições pelo envolvimento com o delito de tráfico de drogas. Ademais, a prática anterior de atos infracionais demonstra a dedicação do indivíduo à prática criminosa, impedindo a concessão do benefício.

Torno a pena
definitiva
em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto
,
nos termos do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.
Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Pelo exposto,
conheço
dos recursos para, no mérito, negar provimento ao recurso interposto por Victor e
dar provimento
à apelação interposta pelo
Parquet
para
condenar o acusado Edsom Matheus da Silva Guimarães pela prática do crime previsto pelo artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Considerando o exercício da tutela dativa,
condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$500,00 a título de honorários recursais em favor da defensora dativa nomeada na origem
, valor que encontro com base na tabela profissional elaborada pela OAB/ES e, especialmente, os critérios fixados no artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator .